Tribunal: STF
Processo: HC 108739
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-14
Data de publicação: 2012-08-14

Ementa:
Ementa:  HABEAS CORPUS. RECURSO ESPECIAL. VOTAÇÃO. EMPATE. ATA DE JULGAMENTO. RETIFICAÇÃO, SEM INTIMAÇÃO DO RECORRENTE. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO RESULTADO PARCIAL, COM PREJUÍZO PARA A DEFESA. NULIDADE. ORDEM CONCEDIDA.



    1. A sessão de julgamento para o fim de correção de eventual erro ou inexatidão material contido na ata, que resultar modificação substancial do resultado do julgamento contra o réu, demanda prévia intimação, evitando-se a surpresa que imprime o prejuízo do due process of law.



    2. In casu, a retificação da ata do julgamento do recurso especial, realizada ex officio, modificou substancialmente o resultado parcial do julgamento, transmudando o empate da votação e consequente convocação do Ministro do Superior Tribunal de Justiça para proferir voto de desempate em não conhecimento do recurso, por maioria, incorrendo em reformatio in pejus.



    3. Ordem de habeas corpus concedida, para declarar a nulidade da retificação da ata de julgamento do Recurso Especial nº 1.102.118, determinando-se ao Superior Tribunal de Justiça a retomada do referido julgamento, procedendo-se à intimação de um Ministro da 6ª Turma daquela Corte para compor o quorum e proferir voto de desempate.